Tribunal: TJMT
Processo: 1013295-41.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013295-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIELLA GAHYVA PAES E FIGUEIREDO - CPF: 011.009.581-26 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), JOAO FERNANDO DOS SANTOS MELLO - CPF: 397.305.810-53 (AGRAVANTE), PLASTICA PRA TODOS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.915.020/0001-49 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA ARRUDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 014.228.881-00 (AGRAVADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013295-41.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO FERNANDO DOS SANTOS MELLO, PLASTICA PRA TODOS EIRELI - EPP

AGRAVADO: ANA CAROLINA ARRUDA DOS SANTOS SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA PLÁSTICA. DEFERIDA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIENCIA TÉCNICA E FINANCEIRA DA AUTORA DIANTE DOS REQUERIDOS. RCURSO NÃO PROVIDO.

Em casos de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da vítima, é admissível a inversão do ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013295-41.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO FERNANDO DOS SANTOS MELLO, PLASTICA PRA TODOS EIRELI - EPP

AGRAVADO: ANA CAROLINA ARRUDA DOS SANTOS SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1013295-41.2022.8.11.0000 de decisão da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Indenização por Danos Materiais Morais e Estéticos, inverteu o ônus da prova e determinou a realização de

perícia médica, cujos honorários deverão ser pagos pela parte requerida.

Os agravantes alegam que não ficou demonstrada a

hipossuficiência probatória e que caberia à agravada demonstrar a impossibilidade na obtenção dos meios indispensáveis para comprovar o seu direito. E mais, que foi nomeado perito médico de uma empresa, o que afasta o desequilíbrio na relação processual tanto financeiro como técnico.

Efeito suspensivo indeferido (id 134979171-pág. 01/02.

Contraminuta no id 135397680-pág. 01/08.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013295-41.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO FERNANDO DOS SANTOS MELLO, PLASTICA PRA TODOS EIRELI - EPP

AGRAVADO: ANA CAROLINA ARRUDA DOS SANTOS SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravada ingressou com A
ção de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos contra os agravantes narrando que
realizou três procedimentos estéticos em 08/09/2019 oferecido pelo programa do agravante - lipoescultura, abdominoplastia e enxerto dos glúteos.

Diz que depois de 04 dias da cirurgia, teria permanecido com fortes dores e edemas e que após a drenagem linfática indicada pelo cirurgião a enfermeira teria constatado uma mancha na linha da incisão cirúrgica, sendo encaminhado ao médico fotos do local, sendo sugerido por ele o tratamento de oxigenioterapia hiperbárica.

Afirma que o tecido ficou necrosado e transcorridos 05 dias do referido tratamento ocorreu a abertura das suturas na região da mancha, tendo realizado tratamento com uma médica infectologista e que esta teria lhe receitado o uso de antibiótico. Posteriormente, consultou com outro especialista oferecido pela requerida/agravada que, depois de uma avaliação, também lhe receitou o uso de antibiótico.

Aduz que teria sido atendida pelo médico que fez a cirurgia apenas no dia do procedimento, não tendo nenhum contato depois.

A irresignação dos agravantes diz respeito à inversão do ônus da prova,
que cumpre equilibrar a posição dos demandantes, evitando que a parte mais fraca não possa obter o que lhe cabe de direito.

A finalidade da sua distribuição é transferir ao médico o ônus ou encargo de demonstrar que exerceu sua profissão dentro dos protocolos técnicos aplicáveis e excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC.

Quando se trata de suposto erro médico, geralmente o autor da ação se depara com inúmeras barreiras,
ao contrário do médico que tem acesso ao prontuário, exames e laudos que constam todas as informações sobre o paciente, além é claro do conhecimento técnico/científico sobre a execução do procedimento e do possível erro.

Sobre a questão assim posicionou o STJ:

“
No
erro

médico
, barreiras de todo tipo - técnicas, de informação, econômicas, de status social e de espírito de corpo da profissão - contribuem para, com frequência, transmutar o
ônus
probatório da vítima em via crucis rumo ao impossível, convertendo, assim, o direito de acesso ao Judiciário em irrealizável fantasia de justiça. Então, legal e legítima a
inversão
do
ônus
da
prova
ope iudicis na relação de consumo, pública ou privada, que tem por objeto prestação de serviço
médico
. 6. A
inversão
do
ônus
da
prova
cumpre papel ético-político, mas também jurídico, de equilibrar, no processo civil, as posições dos litigantes em conflito, de modo a evitar que a fraqueza processual gritante de um não corresponda tout court à vitória do outro, passaporte para negar àquele o que lhe cabe de direito. A "paridade de tratamento", essência do art. 7º do CPC/2015, carrega sentido de genuína paridade real, e não apenas de oca paridade formal, garantia inútil por ser carente de efetividade. É dever do juiz assegurar a paridade real, inclusive com a
inversão
do
ônus
da
prova
. 7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.
(
AREsp 1682349 / DF, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, 2020/0066651-5, Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 – SEGUNDA TURMA, 13/10/2020).

No mesmo sentido, a lição de Paulo de Tarso Sanseverino (2007, p. 348):

“A hipossuficiência, que é um conceito próprio do CDC, relaciona-se à
vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo
. Não é uma definição meramente econômica, conforme parte da doutrina tentou inicialmente cunhar, relacionando-a ao conceito de necessidade da assistência judiciária gratuita.
Trata-se de um conceito jurídico, derivando do desequilíbrio concreto em determinada relação de consumo. Num caso específico, a desigualdade entre o consumidor e o fornecedor é tão manifesta que, aplicadas as regras processuais normais, teria o autor remotas chances de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. As circunstâncias probatórias indicam que a tarefa probatória do consumidor prejudicado é extremamente difícil
”.

Portanto, deve ser mantida a decisão agravada.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022